Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016096-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (EMBARGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (EMBARGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (EMBARGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA, REFORMANDO DECISÃO A QUO, SUSPENDER LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO REFERENTE À ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA ARREMATANTE - OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2.

No caso em pauta, revendo os autos, verifica-se que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois o provimento do Agravo de Instrumento operou-se com base em premissa equivocada.

3.

Isto porque o acórdão, de fato, levou em consideração que não houve imissão de posse da Embargada no imóvel arrematado. Porém, na carta precatória devolvida ao juízo deprecante, está certificado que a Embargada foi e está imitida na posse, conforme consta dos marcos da matricula.

4.

Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação, a fim de desprover o Agravo de Instrumento e, em consequência, manter intacta a decisão primeva que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ANGELO MAZZORANA, por meio da petição de ID 165246690, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 163944672) que, por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios opostos em face do acórdão que proveu o recurso de Agravo de Instrumento para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

A parte Embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora embargado rejeitou os embargos de declaração, onde fundamentou para o provimento do recurso, que não houve imissão de posse da Embargada no imóvel arrematado, sendo carta precatória devolvida ao juízo deprecante tendo em vista o alcance da determinação judicial e está certificado que a Embargada fora e está imitida na posse conforme consta dos marcos da matricula.

Anota que o acórdão deixou de esclarecer a contradição e omissão no sentido de que, se a carta precatória cujo procedimento já foi realizado, inclusive a imissão de posse do Arrematante, ora Embargado, e confessado pelo mesmo nos autos da carta precatória, ID 69821587, qual a razão de dar prosseguimento na imissão de posse?

Afirma que no julgado sequer se ventilou o fato de que a Arrematante, ora Embargada, já se encontra na posse do imóvel, ou seja, vai na contra mão da legislação, uma verdadeira confusão, posto que, da forma como está, qual é o imóvel a ser objeto da imissão se já está realizado e certificado nos autos.

Assevera que o decisum objeto dos embargos de declaração desprezou e sequer considerou r. decisão do Juízo deprecado, conforme consta dos autos da carta precatória ID 63003511.

Requer se digne de receber as razões, para que seja aperfeiçoada a r. decisão, de modo a sanar a omissão e a contradição ora apontada para responder as seguintes questões: i. Se foi realizada a imissão de posse da arrematante, ora Embargada no imóvel objeto da hasta publica, qual é o imóvel a ser objeto da imissão; ii. Qual o prejuízo da Embargada, uma vez que se encontra no imóvel arrematado; e iii. O Embargante, na qualidade de credor dos executados, deu prosseguimento na execução de modo a levar o imóvel rural a leilão, está sofrendo com sérios prejuízos, e qual a razão de não proceder com o levantamento dos valores a que se destina ao recebimento do crédito, uma vez que não é parte em eventual demanda possessória.

Contrarrazões da parte embargada GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA (ID 165520699).

Sem contrarrazões dos Embargados REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO (ID 166529193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão embargado (ID 163944672), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios opostos contra acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que os valores depositados em juízo não sejam liberados, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois o provimento do Agravo de Instrumento operou-se com base em premissa equivocada.

Isto porque o acórdão, de fato, levou em consideração que não houve imissão de posse da Embargada no imóvel arrematado. Porém, na carta precatória devolvida ao juízo deprecante, está certificado que a Embargada foi e está imitida na posse conforme consta dos marcos da matricula.

Verifica-se nos autos da Carta Precatória nº. 0001284-58.2018.8.11.0025 decisão proferida pelo Juízo deprecado, juntada no ID 63003511, que assim dispôs:

“DECISÃO

Número Único: º 0001284-58.2018.8.11.0025

Exequente: Angelo Mazzorana

Executados: Reginaldo Ferreira da Silva e Outros

Terceiro Interessado: Geoex Construtora e Mineradora Ltda.

Vistos,

Determinada a imissão do arrematante na posse do imóvel objeto de venda em hasta pública designada por este juízo deprecado (área de terras com 2.030,536 ha, remanescentes de uma área maior, situado no município de Juína/MT, na Gleba Rio Preto, com limites e confrontações descritas na matricula n° 1520 do 1º Oficio de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT, localizada a aproximadamente 105 km da área urbana do município de Juína, sendo 55 km percorridos pela Rodovia MT 170 (saída para Brasnorte), e aproximadamente 50 km pela estrada vicinal - denominada Estrada do Rio Preto, acesso a Fazenda Amália), aportou aos autos a certidão de id. 59338510, assinada pelo Oficial de Justiça incumbido da execução do referido mandado judicial, informando a não realização da diligência porque, segundo alegou, por desconhecimento técnico e ausência de equipamentos hábeis a aparelhar a atividade, e tendo notado que o cumprimento do mandado poderia resultar na imissão em área de terceiros não integrantes da lide, preferiu formular pedido de orientação a fim de embasar o cumprimento do ato, evitando irregularidades na execução da ordem.

Diretamente ao ponto, necessário destacar que o mandado em execução foi extraído de uma Carta Precatória Executória, encaminhada à Comarca de Juína para, unicamente, penhorar, avaliar e alienar em leilão judicial bem imóvel indicado pelo exequente da ação que tramita no juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Vale dizer: a competência delegada (rectius, deprecada) pelo juízo originário se expande tão somente para constrição, avaliação, alienação do bem indicado à penhora pelo credor, tendo como consequência lógica, ante ao êxito do leilão judicial, imitir o arrematante na posse da coisa adquirida em hasta pública, pouco importando se no referido local existem terceiros, se eles não concordam com a imissão ou coisa que o valha.

Diga-se de modo claro: ao juízo deprecado cumpre identificar qual é a área da matrícula 1.520, e imitir o arrematante na posse dela, todo o demais não compete a esse juízo e deve ser dirimido e resolvido na instância própria, por meio dos instrumentos processuais adequados.

Sendo assim, porque nos documentos de id. 61004080, 61004070, 61004068, e, principalmente, 61003368 – pags. 14, 15 e 16, há mapas, memoriais descritivos, produzidos e assinados sob responsabilidade técnica de profissional habilitado pelos conselhos profissionais competentes, indicando quais seriam as coordenadas geográficas dos pontos de amarração descritos na matrícula do imóvel, fica simples identificar tais marcos, bastando aos meirinhos, se quiserem, solicitar aos órgãos ambientais da cidade (unidade desconcentrada da SEMA/MT, delegacia do IBAMA) acesso aos equipamentos de GPS para confirmação exata das coordenadas apontadas nos mapas com os marcos descritos na matrícula, possibilitando execução perfeita e tranquila da diligência.

Frise-se: as eventuais sobreposições de área, ocupações, discussões dominiais, etc., não interessam a estes autos e não são de competência do juízo deprecado, inexistindo justificativa ou subterfugio a impedir a execução do mandado, na forma determinada na ordem ainda pendente de cumprimento.

Expeça-se o mandado e cumpra-se na forma aqui determinada. Executada a imissão, devolva-se a deprecata para o juízo competente.

Publique-se.

Providências necessárias

Juína/MT, 13 de agosto de 2021.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

E ainda:

“Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que o singelo cumprimento de um mandado de imissão na posse de um bem registrado em cartório, descrito em seus marcos e confrontações na respectiva matrícula imobiliária, e que foi colocado à venda em hasta pública e arrematado legitimamente, inexplicavelmente não se executa, pela presença de suposições de terceiros, de conversas de pessoas que não integram à lide, de que a execução da ordem imissória invadiria terra de quem não foi parte na lide.

Buscando precatar ao máximo o interesse de todas as partes integrantes do litígio, determinou-se a expedição de oficio aos órgãos ambientais com unidades situadas na Comarca (IBAMA e SEMA/MT) para que indicassem a possibilidade de baseando-se na prova documental trazida aos autos pelo arrematante e pelo terceiro interveniente (documentos de id. 61004080, 61004070, 61004068, e, principalmente, 61003368 – pags. 14, 15 e 16, que consistem em mapas, memoriais descritivos, produzidos e assinados sob responsabilidade técnica de profissional habilitado pelos conselhos profissionais competentes), de apontar/confirmar as coordenadas geográficas dos pontos de amarração descritos na matrícula do imóvel, identificando tais pontos a fim de auxiliar o meirinho na execução da ordem, posto que afirmou não éter conhecimento técnico suficiente para aferir quais seriam os locais correspondentes às divisas e confrontações descritas na matrícula do imóvel arrematado.

Encaminhados os ofícios, aportou resposta da Superintendência do Ibama no Estado do Mato Grosso - Unidade Técnica de 1º Nível em Juína – MT (nº 278/2021/UT-JUÍNA-MT/SUPES-MT – id. 68201592), indicando a disponibilidade e capacidade técnica para auxílio ao meirinho, o que, aliás, segundo a decisão, deveria ter sido aferido e providenciado pelo próprio Oficial de Justiça, não se justificando toda essa burocracia administrativa.

De todo modo, certificada a disponibilidade técnica do órgão ambiental, expeça-se novamente o mandado de imissão na posse, devendo o meirinho comparecer ao IBAMA, amealhar as informações técnicas sobre a área a ser imitida e, finalmente, cumprir a ordem judicial, obedecendo, se for constatada a sobreposição aventada pelo terceiro, os limites territoriais dos imóveis de matrículas n. 16.766 e 16.767, na forma da decisão exarada pelo TJMT no Agravo de Instrumento n. 1017768.07.2021.8.11.0000 – PJE.

Publique-se.

Providências necessárias.

Juína/MT, 10 de novembro de 2021.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.”

Quando do cumprimento do Mandado, foi certificado o seguinte no ID 71737706:

“CERTIDÃO

Certifico que juntamente com o Oficial de Justiça João Carlos da Silva Pereira, com o acompanhamento da Policia Militar e apoio técnico do IBAMA de Juína, na pessoa do chefe da unidade técnica do IBAMA de Juína/MT, Sr. Paulo Rodrigues Contente e do servidor Jezimiel Barbosa de Castro, nos dias 24 e 25 de novembro de 2021, diligenciamos até a área objeto do presente mandado.

Inicialmente no dia 24/11/2021, percorremos alguns pontos da área e com os elementos colhidos no local, bem como a documentação que tinha em mãos, o Sr. Paulo Rodrigues Contente informou que aparentemente haveria divergência entre a localização apontada no processo pelo responsável técnico contratado pela parte autora e a localização da área da matrícula 1520 que ele entedia ser a correta.

Diante destes fatos, no dia posterior (25/11/2021), realizamos nova diligência no local, onde se fez presente o engenheiro Danilo Ribeiro de Figueiredo (que elaborou o Laudo Técnico no presente no processo), momento que foi realizada reunião juntamente com o referido engenheiro, os Senhores Paulo Contente e Jezimiel, representantes do IBAMA, o Sr. Volmir Brugnera e Reginado Ferreira da Silva (responsáveis pelas áreas que estariam dentro da matrícula 1520, segundo o laudo do engenheiro Danilo), Dr. Gabriel advogado representante da parte autora, Sargento Vagner, comandante da guarnição da Polícia Militar e nós, Oficiais de Justiça, Adriano Luiz Hermes e João Carlos da Silva Pereira.

Na referida reunião, ambos os técnicos expuseram seus posicionamentos, não havendo convergência em relação à localização exata do imóvel da matrícula 1520.

O cerne da questão gira em torno do ponto de amarração, ou ponto de partida da medição, sendo que o engenheiro Sr. Danilo Ribeiro de Figueiredo tomou como ponto de amarração o lote Presidente Juscelino, que foi objeto de Laudo Pericial no Processo 0000058-58.1994.8.11.0025.

De outro Norte, o Sr. Paulo Contente teve sua referência de ponto de partida, na área do Sr. Volmir Brugnera (Matrículas 16.766 e 16.767), aduzindo que as referidas matrículas possuem coordenadas iniciais e estão georeferenciadas, coincidindo com o que está em campo.

As divergências técnicas existentes não foram sanadas na referida reunião e, na oportunidade o Sr. Danilo apresentou outros documentos que estão presentes no processo, porém não eram de conhecimento do Sr. Paulo, assim, em posse dos referidos documentos e com os elementos colhidos em campo, o Sr. Paulo Contente, comprometeu-se a elaborar uma informação técnica, emitindo seu parecer e assim, o fez, conforme se verifica do ID 71350580.

Esclarecemos ainda que tomando por base a área apontada pelo Sr. Paulo Contente em sua informação técnica, como sendo a localização da matrícula 1520, a parte autora já encontra-se de fato na posse do imóvel em sua integralidade.

Todavia, referenciando-se pelo Laudo Técnico elaborado pelo Sr. Danilo Ribeiro de Figueiredo, a área da matrícula 1520, compreende uma parte que já encontra-se na posse da parte autora e outra parte adentraria nas áreas cujas posses de fato encontram-se sobre o domínio do Sr. Volmir Brugnera e Reginaldo Ferreira da Silva.

Assim, em virtude das divergências existentes entre os responsáveis técnicos, solicitamos de Vossa Excelência esclarecimento quanto ao cumprimento da R. determinação para que possamos realizar da maneira mais fidedigna possível.

Adriano Luiz Hermes

Oficial de Justiça

Mat. 25982”
(
destaquei
)

Diante da referida certidão o Juízo deprecado proferiu a seguinte decisão:

“Vistos,

Alienado bem imóvel em hasta pública[1], por força da competência deprecada pelo juízo da ação de origem (execução de título extrajudicial nº 18745-49.2005.811.0041 – 9ª Vara Cível da Capital) e comprovada a quitação do lance dado, foi determinada a expedição do correspondente mandado de imissão do arrematante na posse do bem, entretanto, quase um ano depois de pagas as parcelas da arrematação, a imissão ainda não se implementou porque, à toda evidência, há uma imensa confusão de limites geográficos, de marcos territoriais, de definição das divisas e conformação da infinidade de áreas rurais que formam a chamada Gleba Rio Preto.

Resumindo todo o imbróglio, verifica-se da certidão emitida pelo meirinho responsável pela execução do mandado de imissão possessória da empresa arrematante do imóvel de matrícula n. 1520 – CRI de Juína/MT, que, em cumprimento à determinação judicial – e não por livre vontade, por suposta ‘interpretação pessoal’ ou ‘parcialidade’ – o senhor Oficial de Justiça buscou auxilio da unidade do IBAMA que funciona na região, a fim de procurar identificar de forma correta os marcos e limites da propriedade arrematada (denominada de Fazenda Rio Preto I), e, depois de estudo geoespacial e de diligência in loco, constatou que haviam discrepâncias entre a localização do imóvel, apontada em laudo técnico contratado pela arrematante e os marcos registrados na matrícula 1520.

Agindo de forma elogiosa e proativa, o meirinho convidou os demais interessados (o responsável pelo laudo técnico apresentado pela arrematante, o advogado que a representa e os terceiros que supostamente seriam atingidos pela imissão na posse, Volmir Brugnera e Reginado Ferreira da Silva) para uma reunião que expusesse os pontos de contradição identificados pelo chefe da unidade técnica do IBAMA (Paulo Rodrigues Contente) e na qual se buscava encontrar uma solução mais célere para as divergências surgidas no ato imissório.

E, novamente, bem ao contrário do que afirma a arrematante, a questão que nada tem de simplória ou meramente ordinatória, não foi solucionada porque constatou-se uma discordância técnica na identificação do ponto de amarração/ponto de partida da medição entre os experts, de um lado o responsável pelo estudo técnico elaborado unilateralmente pela arrematante (Danilo Ribeiro de Figueiredo) entendendo que o ponto de amarração deveria partir do Lote Presidente Juscelino, doutro, o chefe da unidade técnica do IBAMA (Paulo Rodrigues Contente) usando como ponto de partida a área do terceiro (Volmir Brugnera, identificada segundo as Matrículas 16.766 e 16.767), porque elas possuem coordenadas georreferenciadas, as quais coincidem com as divisas encontradas em campo.

Somente por essa constatação, já se verifica que a cautela demonstrada pelos meirinhos era de todo justificável, afinal, nem mesmos técnicos habilitados a tanto foram capazes de demonstrar consenso e uniformidade sobre a correta identificação dos marcos e divisas que compreendem a área arrematada.

Diante desse impasse e porque, como já se disse em decisões anteriores, neste procedimento interessa, unicamente, o cumprimento do ato que foi deprecado pelo juízo de origem (penhora, avaliação, praceamento e imissão do arrematante no bem alienado),
a mim parece evidente que a finalidade da deprecata já se esgotou
, porque a se validar as informações lançadas pela Superintendência do IBAMA no Estado do Mato Grosso - Unidade Técnica de 1º Nível – JUÍNA (id. 71350588 - Pág. 1 a 18, para respeitar as marcações e consolidações aceitas por todos na região, conforme apontou o laudo da perícia in loco realizada,
a arrematante já estaria em posse de toda a área do imóvel arrematado
, ao passo que, a se entender que os marcos corretos são aqueles eleitos pelo perito técnico da empresa ASSEFLORA a solução sobre o trecho que se sobrepõe com as matrículas n. 16.766 e 16.767, só pode ser encontrada em ação própria, de caráter dominial, que de modo algum comporta decisão nesta Carta Precatória.

É mais uma vez necessário refrisar que em momento algum, nesses autos ou na tantas vezes mencionada ação reivindicatória n. 58-58.1994.811.0025, houve pronunciamento judicial de mérito definindo perímetros, marcos e georreferenciamento de qualquer imóvel da Gleba Rio Preto, como aparentemente pretende fazer crer a arrematante.

O que passou em julgado foi o reconhecimento da titularidade sobre a área total do Lote Presidente Juscelino, descrita nas matrículas 74.143 e 74.144, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá[2], agora, se esses marcos e divisas foram georreferenciados corretamente, se foi obedecida a descrição geográfica constante na matrícula, nada disso faz parte do título judicial e como já foi decidido nos autos próprios, deve ser resolvido pelas partes interessadas no âmbito adequado, não sendo possível muito menos correto pretender estender o édito sentencial a questões que não estão nele abrangidas.

Repita-se: se as coordenadas georreferenciadas nas certificações: a278e337-be0f-471e973b-d4928c85c344 e 7017f11d-9406-4521a92a9ab195843e26, estão certas ou não, se elas sobrepõem outras áreas ou certificações anteriores, nada disso pode servir de escora para se criar direitos ou obrigações, como manifestado no “laudo técnico” de id. 74881163 - Pág. 2 a 4, em que além de questionar o entendimento do IBAMA o expert de agrimensura sugere qual deve ser a posição do juízo, emite opinião sobre fatos processuais e inclusive recomenda questionamentos ao magistrado.

O que está bastante evidente é que tanto um laudo quanto o outro partiram de marcos escolhidos de forma arbitrária, e por isso chegaram a resultados diferentes, mas que, naquilo que importa ao cumprimento da deprecata demonstram o completo esgotamento da sua finalidade, já que, praceado o bem, foi ele arrematado, pago o preço, e a arrematante foi imitida na fração do imóvel que indiscutivelmente corresponde às divisas descritas na matrícula imobiliária, sendo que, a discussão sobre se há ainda um outro pedaço a ser imitido que estaria sobreposto à propriedade de terceiros, ou se a imissão foi completa, não cabe ser travada nesse procedimento.

Vale dizer: diferentemente do que manifestou entender o perito agrimensor quando sugere que “provado o deslocamento a matricula do Volmir pode PERFEITAMENTE sofrer a mesma situação e ter seu GEO Desaverbado”, em momento algum deprecou-se ao juízo competência para desaverbar georreferenciamento, anular matrículas e registros imobiliários, nem autorizar a entrada de quem quer que seja sobre a propriedade de terceiros, e se há esse tal deslocamento/sobreposição isso de modo nenhum pode ser processado, decidido, julgado nesta deprecata.

Assim, parece-me obvio que a finalidade da Carta Precatória se exauriu, cabendo àqueles que se julgarem prejudicados, discutir no âmbito próprio, no foro adequado, a eventual existência de sobreposições de títulos, de ocupações, de posses/propriedades na área em disputa, o que, insista-se, de modo algum é objeto desse incidente.

Oficie-se ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 1017768.07.2021.8.11.0000 – PJE, noticiando a decisão aqui exarada, assim como intime-se o terceiro embargante na ação incidental (Volmir Brugnera - 1003107-45.2021.8.11.0025), a demonstrar interesse/utilidade na continuidade da demanda.

Devolva-se a deprecata, com as nossas homenagens e, após, arquive-se definitivamente.

Publique-se.

Providências necessárias.

Juína/MT, 05 de abril de 2022.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.” (
Destaquei
)

No caso, a teor da certidão retro transcrita, entendo que o oficial de justiça goza de fé pública, tendo, desta forma, efetuado a imissão da arrematante/embargada na posse do imóvel sub judice.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI nº 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Nesse contexto, tem-se que a prova documental foi suficiente para caracterizar a verossimilhança das alegações da Embargante no sentido de que houve, de fato, a imissão da embargada na posse do imóvel,a corroborar a tese de adoção de premissa equivocada quando do julgamento do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VERIFICADA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA A FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM DANOS À ESFERA PERSONALÍSSIMA DA PARTE AUTORA, NÃO SE TRATANDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE OCORREU SOB PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS, A FIM DE ALTERAR O ACÓRDÃO E O SEU RESULTADO. Embargos conhecidos e acolhidos.” (TJ-PR, ED: 0003721-82.2020.8.16.0148, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 28/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE SUSCITA QUE A JURISPRUDÊNCIA CITADA, NA DECISÃO EMBARGADA, COMO PARÂMETRO, NA VERDADE, DISTINGUE-SE DO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ARBITRADA NA DECISÃO EMBARGADA, LASTREADA POR PREMISSA EQUIVOCADA, QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. VALOR NOVAMENTE REVISTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. 2. A parte Acionante, LIANA CARVALHO AQUINO, opôs embargos de declaração no evento nº 91 contra o acórdão proferido em evento nº 87, que deu provimento em parte ao recurso da parte Ré para reduzir o valor da compensação por dano moral para R$ 3.000,00. 3. Em suas razões de embargos, a Embargante suscita que a decisão parâmetro suscitado na decisão embargada difere da presente lide, visto que, no presente caso, a consumidora teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Em contrarrazões - evento nº 98 -, a parte Embargada defende a inexistência de vícios no decisum, lançando mão, inclusive, de alguns outros julgados sobre o tema. 5. Compulsando-se novamente os autos, verifico, de fato, assistir razão à Embargante com relação à existência de inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito, consoante extrato colacionado no evento nº 01, e também em relação à suscitada divergência entre o julgado parâmetro e o presente processo. 6. Decerto, em se tratando de situações distintas enfrentadas entre o presente processo e o de nº 0001882-52.2020.8.05.0043, soluções distintas se impõem. 7. No presente caso é indiscutível a existência de dano mora in re ipsa, haja vista a inscrição indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, o que justifica o arbitramento de compensação financeira em valor superior ao aludido parâmetro. 8. Todavia, ainda assim, percebe-se que o quantum compensatório arbitrado pelo MM. Juízo singular, data venia, acabou por ficar em desalinho com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual torna-se necessária a intervenção deste Colegiado para adequar a compensação a um valor mais condizente com os elementos dos autos, alterando o mesmo para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 9. Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para, sanando a contradição verificada, reformar parcialmente o acórdão embargado, e arbitrar o valor da compensação financeira por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se, de resto, os demais termos da decisão embargada.” (TJ-BA, RI: 00027000420208050043, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de erro de fato no julgado, o que acarreta a sua modificação a fim de desprover o Agravo de Instrumento e, em consequência, manter intacta a decisão primeva que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o vício apontado e, em consequência,
desprover o Agravo de Instrumento
, mantendo-se intacta a decisão a quo que indeferiu o pedido para suspender a liberação de qualquer pagamento dos depósitos que foram e serão efetuados até a quitação do leilão, independentemente de quem seja o credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023